Tribunal: TJSP
Processo: 1024424-41.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Bancário. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência que declarou nulo o contrato de empréstimo e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência do banco demandado. Sem razão. Autor que negou a contratação. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a

Ementa:
APELAÇÃO. Bancário. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência que declarou nulo o contrato de empréstimo e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência do banco demandado. Sem razão. Autor que negou a contratação. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída. Recurso desprovido.